Tribunal: TJPA
Processo: 0820445-79.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820445-79.2024.8.14.0040

APELANTE: GIVANILDO DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PARA A COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Givanildo do Socorro dos Santos da Costa contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), cumulada com danos morais, formulado em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. A sentença concluiu, com base em prova pericial, pela inexistência de perda da existência independente exigida contratualmente para a cobertura IFPD, reconhecendo apenas incapacidade parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos técnicos e contratuais para o pagamento da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD); e (ii) determinar se a negativa administrativa de cobertura pela seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura securitária por IFPD exige, nos termos contratuais e da regulamentação da SUSEP, a comprovação de perda da existência independente do segurado, caracterizada pela incapacidade total e irreversível para o exercício das atividades autonômicas da vida diária, o que não se verifica no caso, diante da constatação pericial de apenas limitação funcional parcial no joelho direito.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização por IFPD à perda da existência independente é válida e não configura abusividade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1068/STJ), desde que redigida com clareza, como no caso concreto.

A ausência de cobertura contratual justifica a recusa da seguradora em pagar a indenização, inexistindo conduta ilícita, negligente ou abusiva que configure dano moral. A negativa, amparada por cláusula contratual válida e por prova pericial, não extrapola os limites do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, não sendo suficiente a comprovação de incapacidade laboral ou limitação parcial.

É válida a cláusula contratual que condiciona a cobertura de IFPD à incapacidade total e irreversível para o desempenho das atividades básicas da vida diária.

A negativa administrativa de cobertura, fundamentada em cláusula contratual clara e respaldada por laudo pericial, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3º; CDC, arts. 46, 47 e 54; Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 5º, 11, 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10.2021, DJe 18.10.2021 (Tema 1068); STJ, REsp 1.727.718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2539446/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0820445-79.2024.8.14.0040, em que é apelante
GIVANILDO DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA
e apelada
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por GIVANILDO DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na
ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença cumulada com danos morais
, movida em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. – METLIFE.

A decisão recorrida lançada ao id 29147642 rejeitou a preliminar de inépcia e, no mérito, concluiu pela inexistência dos requisitos técnicos e contratuais da cobertura securitária pleiteada, notadamente a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), uma vez que o laudo pericial atestou apenas incapacidade parcial, sem comprometimento das atividades autonômicas da vida diária. Assim, julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 35.000,00), com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Em suas razões (id 29147646), o apelante sustentou, em resumo: (i) que possui direito à cobertura securitária por estar coberto pela cláusula de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IPD-F), diante de limitações permanentes resultantes de cirurgia no joelho; (ii) que a interpretação contratual deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, com leitura favorável ao aderente, sob pena de cláusula abusiva; (iii) que a sentença desconsiderou a prova pericial que atestou limitação física relevante; (iv) que a recusa da seguradora caracteriza dano moral indenizável; e (v) que seja mantida a justiça gratuita e reformada integralmente a sentença, com condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária de R$ 35.000,00, danos morais e inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões colacionadas ao id 29147655, a recorrida requereu o desprovimento do apelo, aduzindo, em síntese: (i) que o laudo pericial é conclusivo quanto à inexistência de invalidez funcional nos termos contratuais, pois o autor mantém autonomia nas atividades básicas; (ii) que não há cobertura contratual para invalidez parcial, tampouco para doenças preexistentes de natureza degenerativa; (iii) que a condição do autor não configura acidente pessoal, tampouco há nexo com evento súbito externo; e (iv) que o contrato é claro quanto aos requisitos da cobertura IFPD, não havendo cláusula abusiva. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença e negação de provimento ao recurso.

O Ministério Público absteve-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à possível obrigação da seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. em pagar indenização por Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) ao autor Givanildo do Socorro dos Santos da Costa, com base em apólice de seguro coletivo, bem como ao eventual reconhecimento de dano moral indenizável em razão da negativa administrativa da cobertura.

1. Do quadro fático e médico-pericial

Consta dos autos que o apelante foi submetido a cirurgia no joelho direito em 30/10/2020, em decorrência de patologia degenerativa diagnosticada em 2020. Após o procedimento, relatou sequelas permanentes, com
impotência funcional
e limitação para locomoção, alegando ser inapto a exercer sua atividade laboral habitual (eletricista).

Foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo, embora não transcrito na íntegra, foi juntado sob o id 29147641. De acordo com a sentença, esse laudo apontou
incapacidade parcial
e
limitação funcional do joelho direito
, sem, contudo, configurar perda das atividades autonômicas da vida diária — tais como higiene, alimentação, locomoção básica ou vestuário.

2. Da natureza e dos limites da cobertura contratada – IFPD

A apólice contratada contempla a cobertura adicional de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), modalidade de indenização que, segundo expressa regulamentação da SUSEP e jurisprudência do STJ, não se confunde com incapacidade laboral ou previdenciária.

Segundo o
Tema Repetitivo 1068/STJ
, consagrado no REsp 1.867.199/SP:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Portanto, a cobertura por IFPD exige a perda da existência independente, o que implica incapacidade total e irreversível para realização das atividades básicas do cotidiano, o que não restou comprovado nos autos.

O laudo pericial é categórico ao reconhecer que há sequelas funcionais permanentes, mas de grau parcial e sem comprometimento da autonomia do apelante. Não há, pois, a exigida dependência de terceiros para atividades da vida diária — o critério técnico para o gatilho da indenização por IFPD.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD . ARTROSE DEGENERATIVA. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS . INSUFICIÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE . ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.3 . Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).4 Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005) .5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor .7. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional .8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica .9. No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1867199 SP 2020/0064058-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL . PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . ACÓRDÃO RECORRRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial. 2 . Ação de cobrança de diferença de indenização securitária por invalidez parcial por acidente, com improcedência reconhecida em razão de laudo pericial que constatou percentual de invalidez inferior ao reconhecido administrativamente.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art . 489, § 1º, IV, do CPC/2015, bem como se é válida cláusula contratual que limita o valor indenizatório ao grau da invalidez. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art . 489 do CPC/2015.5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005) . [...]. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC"(REsp n. 1 .727.718/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018).6. A revisão das conclusões do acórdão impugnado, quanto ao cumprimento do dever de informação e à validade da cláusula limitativa da indenização securitária, demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ . IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido.Tese de julgamento: "1 . O acórdão que se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas não incorre nos vícios previstos no art. 489 do CPC/2015. 2. Tendo a Corte de origem concluído que não houve deficiência no dever de informação, a indenização por invalidez parcial deve ser proporcional à diminuição da capacidade física, conforme tabela prevista nas condições gerais do seguro . 3. A revisão das conclusões do acórdão impugnado exigiria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489; CDC, arts . 46, 47 e 54.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.727 .718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .714.460/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n . 1.854.076/SC, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022.

(STJ - AgInt no AREsp: 2539446 SP 2023/0421507-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

3. Da alegação de cláusula abusiva e aplicação do CDC

Embora a parte recorrente invoque o Código de Defesa do Consumidor e sustente eventual abusividade na cláusula contratual que limita a cobertura a invalidez funcional total, tal argumentação não encontra respaldo, nem doutrinário nem jurisprudencial, diante da clareza contratual e da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende válida a restrição.

A cobertura contratada era expressamente adicional, com previsão clara dos seus requisitos. Inexistente ambiguidade, não se aplica a regra do art. 47 do CDC de interpretação mais favorável ao aderente, pois a norma pressupõe dúvida quanto ao alcance da cláusula — o que não se verifica no caso concreto.

4. Do pedido de indenização por dano moral

Comprovada a inexistência de cobertura contratual e não havendo conduta dolosa, abusiva ou negligente da seguradora, a negativa administrativa do sinistro, por si só, não configura dano moral indenizável.

O descumprimento contratual apenas gera responsabilidade extracontratual em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso. A conduta da seguradora encontra respaldo em cláusula contratual válida, e sua recusa foi fundamentada em critérios técnicos e jurídicos, inclusive amparada pela prova pericial produzida nos autos.

3.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Givanildo do Socorro dos Santos da Costa
, mantendo-se
integralmente a sentença de improcedência
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025